Tribunal: STF
Processo: RE 245285
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - JULGAMENTO - LEGISLAÇÃO LOCAL. A 
   apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a 
   Constituição Federal, descabendo interpretar normas locais visando a
   concluir pelo enquadramento no permissivo do inciso III do artigo 
   102 da Carta da República.